Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente, em parte, seu pedido de indenização formulado em desfavor do réu. Pretende a majoração do valor fixado a título de dano moral na origem, que foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar se é caso de majoração da verba compensatória em razão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, além dos percalços enfrentados para tentativa de solução da questão. Estabelecido o dever de indenizar pelo Juízo de origem, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré/recorrida para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.

IV. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Destaque-se que os julgados apontados pelo autor em seu recurso foram proferidos pelo TJDFT, em ações sob o rito comum. Por isso destoam dos valores praticados nos Juizados Especiais, sob o rito sumaríssimo.

V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.